Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-42.2022.8.11.0077
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000579-42.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ELIZANETE LEITE RAMOS - CPF: 940.403.701-04 (RECORRIDO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. PLENÁRIO VIRTTUAL DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2024 DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Peço Vista dos Autos para o Plenário Virtual de 07 a 10 de outubro de 2024. PLENÁRIO VIRTTUAL DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2024: DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Adio o julgamento para o plenário virtual de 14 a 17 de outubro de 2024. PLENÁRIO VIRTTUAL DE 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2024: DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para prover o recurso de agravo interno.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008. SUSPENSÃO DO PROCESSO INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que determinou o pagamento das diferenças salariais a reclamante,
reconhecendo a ausência de atendimento ao piso salarial da categoria em parâmetro nacional demonstrando omissão da municipalidade.

3.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

4.

O agravo interno interposto pelo Município que não traz novos elementos capazes de alterar a decisão já proferida. O pedido de suspensão do julgamento diante de decisão proferida na ação de n.º 1000576-87.2022.8.11.0077, não merece acolhimento, pois, conforme já dirimido, não há conexão entre as causas, e ainda que o município tenha entrado com Reclamação em instância superior, verifico que não há na decisão qualquer menção à suspensão de processos de matéria afeta.

5.

A questão relativa à diferença salarial foi corretamente analisada na decisão monocrática, a qual está em conformidade com a legislação aplicável, aliado ao fato de que a planilha comparativa de pagamentos juntada pela municipalidade não corrobora com a planilha e ficha financeira de pagamentos da reclamante, a qual demonstrou desde a exordial a diferença mensal de pagamento a menor de modo pormenorizado.

6.

A decisão agravada considerou corretamente a legislação federal, em que o STF decidiu ser constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os profissionais da educação básica, sendo que, no caso da Lei nº 11.738/2008, portanto em conformidade com o entendimento do supremo, bem como jurisprudência desta Turma Recursal.

7.

Pacificado pelo Eg. TJMT que, “Deve ser implementada nos vencimentos dos professores municipais os valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, na forma da Lei Federal no 11.738/2008, a partir de 27/04/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico, quando constatado que a municipalidade deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal e a mencionada lei federal” (Ap 22076/2016, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

8.

Em observância a Lei municipal nº 66/2016, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação pública municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, estabelece no art. 45, § 2º, inciso I, alínea “c”, o coeficiente para aumentos salariais. Ficou cristalino que mesmo com o cálculo apontado fica
aquém do piso nacional
.

9.

Diante da ausência de argumentos novos e substanciais, mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos.

10.

Conforme entendimento consolidado
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – PRELIMINAR DE CONEXÃO AFASTADA – PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO REJEITADA - PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - LEI FEDERAL 11.738/2008 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI 4357 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em conexão quando as demandas, embora versem sobre a mesma causa de pedir, possuem partes diferentes. Além disso, é impertinente o sobrestamento do feito até o julgamento do tema n.º 1218 do STF, pois não houve determinação de suspensão das demandas que versem sobre a mesma matéria. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008. Quando constatado que o município deixou de aplicar, para apuração dos vencimentos dos professores, o padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, deve ser realizada a adequação dos vencimentos, na forma da Lei Federal n.º 11.738/2008, a partir de 27/4/2011, observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico.

(N.U 1001068-45.2023.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

11.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

12.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

13.

Decisão monocrática mantida.

14.

Agravo Interno conhecido e improvido.

15.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

16.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

17.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO - VISTA

Em análise das razões recursais, pedi vista dos autos para mais bem aquilatar a matéria.

Pois bem.

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
contra a decisão unipessoal que manteve a sentença prolatada, cujo teor, em suma, condenou o ente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento em valor inferior ao piso salarial nacional do professor, com base na Lei Federal n. 11.378/2008.

Desse modo, o direito controvertido consiste em estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de valores referentes à diferença entre o piso salarial e os valores efetivamente percebidos pela parte autora.

A Lei Federal n. 11.378/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, estabelece:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167-3/DF, declarou constitucionalidade da referida lei e com efeito
erga omnes
, sendo a União competente para dispor sobre normas gerais ao piso de vencimento. Veja-se a ementa representativa:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)

Na decisão dos embargos de declaração, a Corte promoveu a modulação dos efeitos da decisão para que o pagamento do piso, com base no vencimento, prevalecesse a partir do julgamento definitivo da ação, isto é, 27/4/2011.

O entendimento haurido, portanto, foi no sentido da constitucionalidade da fixação, por lei federal, de um piso salarial para os profissionais da educação com base no vencimento, cujo valor constado seria a carga horária de até 40 (quarenta) horas semanais; e analisado proporcionalmente para carga horária inferior.

Tal qual consta na lei, o piso salarial aplicável deve ser proporcional à carga horária da parte autora/recorrente, qual seja, 30 (trinta) horas semanais, conforme consta nos holerites. Para tanto, a tabela seria:

Ano

Valor 40h

Valor 30h

2018

R$ 2.455,35

R$ 1.841,51

2019

R$ 2.557,74

R$ 1.918,31

2020

R$ 2.886,15

R$ 2.164,61

2021

R$ 2.886,15

R$ 2.164,61

2022

R$ 3.845,63

R$ 2.884,22

2023

R$ 4.420,55

R$ 3.315,41

A parte autora/recorrente trouxe holerites referentes aos meses 9/2018, 9/2019 e 9/2020, assim como a ficha funcional datada de 24/1/2023, em que consta informação atualizada de salário até 1/2022.

Dessa forma, escorreito o posicionamento adotado na sentença, pois, de fato, a documentação apresentada indica o recebimento de salário em valor superior ao piso salarial instituído pela Lei Federal n. 11.378/2008. Exemplificação:

Ano

Piso Salarial 30h

Valor Recebido

2018

R$ 1.841,51

R$ 2.709,52

2019

R$ 1.918,31

R$ 2.923,71

2020

R$ 2.164,61

R$ 3.215,67

2021

R$ 2.164,61

R$ 3.215,67

2022

R$ 2.884,22

R$ 3.35,44

2023

R$ 3.315,41

Não comprovado

Portanto, a prova nos autos indica sentido diverso quanto à alegação inicial do recebimento em valor menor do que seria devido, ônus de incumbência da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Embora, atualmente, haja a discussão
[1]
sobre o vácuo legislativo a partir da Emenda Constitucional n. 108/2020 [
que tratou do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)
], porque os arts. 4º e 5º da Lei n. 11.378/2008 indicam critérios não mais existentes com a revogação da Lei n. 11.494/2007 (antiga Lei do FUNDEB), e, por isso, dependeria da edição de uma nova lei, o fato é que não houve pagamento em valores inferiores ao piso salarial já indicado pelo Ministério da Educação.

No que diz respeito às vantagens e gratificações, o Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 911 firmou a tese segundo a qual: “
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”.

Como se disse, o conjunto probatório não ilustra o recebimento em patamar inferior. De igual sorte, não há previsão na Lei Complementar Municipal n. 66/2016 no sentido de ser devida a incidência do piso nas vantagens e gratificações, como indica o precedente qualificado (Tema n. 911/STJ).

Julgados no âmbito das Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE – PISO SALARIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 –CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI N. 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 – IMPLEMENTAÇÃO –
VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL – REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme fixado no julgamento pela sistemática de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

2. A Lei do Município de Paranatinga n. 1.622/2018 estabeleceu índice de reajuste salarial para a categoria dos servidores que exercem o cargo de professor, e não tratou de reposição salarial complementar, sendo, portanto, impossível se falar em equiparação de revisão geral anual de servidores.

3. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37.

(TJ-MT, N.U 1003163-21.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI Nº 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 - IMPLEMENTAÇÃO DO PISO -
VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL - REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI nº 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei nº 11.738/2008.

2. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor.

3. Da prova documental carreada aos autos, evidencia-se que a parte autora recebeu como vencimento em todos os anos questionados valores superiores ao piso nacional do magistério, em observância à Lei nº 11.738/2008, inexistindo direito aos reajustes e diferenças salariais pleiteadas.

4. Conforme fixado em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." (STJ, REsp n. 1426210/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016).

5. Recurso provido e sentença reformada.

(TJ-MT, N.U 0000747-62.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008 –
REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRECEDENTES – TEMA 911/STJ
– RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

“(...) Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).” (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)

(TJ-MT, N.U 0001516-70.2016.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Destaca-se que o tema 1218 (RE n. 1.326.541) não teve a determinação de sobrestamento dos feitos em tramitação. Ademais, a questão submetida a julgamento tem contornos distintos do caso tratado: “
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 18, 37, X e XIII, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, a constitucionalidade da decisão judicial que concedeu a equiparação do salário-base do professor da educação básica do Estado de São Paulo ao piso nacional da categoria, estabelecido pela Lei 11.738/2008, com incidência escalonada nas diversas faixas, níveis e classes.
”, pois, conforme fundamentado, a parte autora não comprovou recebimento de verbas salariais em valor menor do que o piso nacional da carreira.

Em situação idêntica ao recurso em mesa, inclusive do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE CONEXÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 1218/STF REJEITADAS. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. GARANTIA DE UM PATAMIR MÍNIMO DE VENCIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA. PRETENSÃO AUTORAL DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PISO NACIONAL EM TODA A CARREIRA E REFLEXO SOBRE DEMAIS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 911/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se os demais processos já foram sentenciados, outros já até julgados em grau de recurso, deve ser rejeitada a preliminar de conexão, em face ao teor da Súmula 235/STJ.

Não obstante o excelso Supremo Tribunal Federal tenha afetado o julgamento do RE 1326541 RG/SP ao regime de repercussão geral, para definir tese jurídica acerca do seu Tema 1218, não houve determinação de sobrestamento dos processos em curso perante as instâncias ordinárias, razão pela qual não há motivos para sobrestamento do presente processo.

A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF).

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”. (TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ)

De acordo com a tese acima, a Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais, o que inexite na Lei Complementar do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Recurso Provido.

(TR-MT, N.U 1000578-57.2022.8.11.0077, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008, CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI N.4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO; VALOR PAGO SUPERIOR AO PISO NACIONAL.REAJUSTE E DIFERENÇAS INDEVIDOS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, visando o recebimento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional do magistério, valor abaixo do qual o Município não poderia pagar a nenhum professor da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, ou proporcionalmente a sua jornada, nos termos da Lei nº 11.738/2008.

2. Obrigatoriedade de implementação da Lei nº 11.738/2008, pelos Estados e Municípios, verificando a constitucionalidade da norma geral federal, determinando o piso salarial dos professores públicos da educação básica. Todos os entes federados devem implementar, aos professores da educação básica, o piso nacional do magistério, a contar de 27/04/2011.

3. Conforme disposto no artigo 102, §2º, da Constituição Federal, a aludida Lei Federal possui efeitos erga omnes e eficácia vinculante para a Administração Pública e para os demais órgãos do Poder Judiciário.

4. Destarte, embora a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos possui previsão no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, o reajuste não se trata de direito subjetivo, não sendo, pois, autoaplicável; dependendo de lei para sua concessão.

5. Nessa toada, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de afronta à Súmula Vinculante nº 37, dispor a respeito da matéria.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TR-MT, N.U 1071584-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
está em consonância com a norma e jurisprudência.

Em face do exposto, com a devida vênia, voto para prover o recurso de agravo interno, reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em virtude do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/95; art. 27, Lei n. 12.153/09).

Parte isenta de custas (art. 236. CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

[1]
STF, ADI 7.516-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, protocolada em 23/11/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024